Tribunal: TJPA
Processo: 0000788-72.2014.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, 303 C/C. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III E 309, TODOS DO CTB C/C 70 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA QUE SURGIU NO ORDENAMENTO JURÍDICO DEPOIS DO FATO APURADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O apelante afirma que houve equívoco na fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade, as circunstâncias do delito e o comportamento da vítima militam em desfavor da recorrida, conforme explicitado na sentença.2. Analisando o capítulo da sentença condenatória onde houve a apreciação dos vetores do art. 59 do CP, verifica-se que a culpabilidade militou em desfavor da apelada.3. O fato do juízo a quo ter afirmado que o comportamento das vítimas não contribuiu para a prática dos delitos impede que este vetor exaspere a pena base.4. As circunstâncias do delito foram equivocadamente valoradas em desfavor da recorrida com o fundamento de que não prestou socorro às vítimas, pois tal situação atrai a incidência da causa de aumento de pena do art. 303, parágrafo único, inc. III, do CTB. Por isso, referido vetor deve ser considerado neutro.5. PENA APLICADA. Considerando que o único vetor que milita contra a recorrida é a culpabilidade, fixa-se a pena base em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, uma vez que cada vetor judicial equivale a 03 (três) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de circunstâncias judicias do art. 59, que são 08 (oito). Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ?d?), reconhecida na sentença, reduz-se a reprimenda em 03 (três) meses, totalizando 02 (dois) anos de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do inc. III do parágrafo único do art. 302 do CTB, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 08 (oito) meses de detenção, perfazendo o quantum definitivo 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, que foi estabelecido na sentença guerreada. Havendo concurso formal de crimes, aumenta-se a pena do crime de homicídio culposo, por ser a mais grave, em 1/3 (um terço), ante o número de infrações cometidas, equivalentes a 10 (dez) meses de detenção, totalizando a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por igual período.6. A pena privativa de liberdade fica substituída nos mesmos moldes previstos no édito condenatório ? pagamento de prestação pecuniária às vítimas e interdição temporária de direitos - uma vez que a imposição de prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 312-A foi inserida no CTB pela Lei nº 13.281 em 04/05/2016, promulgada depois do fato, não podendo retroagir para atingir a hipótese em exame.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000788-72.2014.8.14.0029
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADA: ÉRIKA DO NASCIMENTO SEIXAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, 303 C/C. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III E 309, TODOS DO CTB C/C 70 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA QUE SURGIU NO ORDENAMENTO JURÍDICO DEPOIS DO FATO APURADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelante afirma que houve equívoco na fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade, as circunstâncias do delito e o comportamento da vítima militam em desfavor da recorrida, conforme explicitado na sentença.
2.

Analisando o capítulo da sentença condenatória onde houve a apreciação dos vetores do art. 59 do CP, verifica-se que a culpabilidade militou em desfavor da apelada.
3.

O fato do juízo a quo ter afirmado que o comportamento das vítimas não contribuiu para a prática dos delitos impede que este vetor exaspere a pena base.
4.

As circunstâncias do delito foram equivocadamente valoradas em desfavor da recorrida com o fundamento de que não prestou socorro às vítimas, pois tal situação atrai a incidência da causa de aumento de pena do art. 303, parágrafo único, inc. III, do CTB. Por isso, referido vetor deve ser considerado neutro.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor que milita contra a recorrida é a culpabilidade, fixa-se a pena base em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, uma vez que cada vetor judicial equivale a 03 (três) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de circunstâncias judicias do art. 59, que são 08 (oito). Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), reconhecida na sentença, reduz-se a reprimenda em 03 (três) meses, totalizando 02 (dois) anos de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do inc. III do parágrafo único do art. 302 do CTB, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 08 (oito) meses de detenção, perfazendo o quantum definitivo 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, que foi estabelecido na sentença guerreada. Havendo concurso formal de crimes, aumenta-se a pena do crime de homicídio culposo, por ser a mais grave, em 1/3 (um terço), ante o número de infrações cometidas, equivalentes a 10 (dez) meses de detenção, totalizando a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por igual período.
6.

A pena privativa de liberdade fica substituída nos mesmos moldes previstos no édito condenatório - pagamento de prestação pecuniária às vítimas e interdição temporária de direitos - uma vez que a imposição de prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 312-A foi inserida no CTB pela Lei nº 13.281 em 04/05/2016, promulgada depois do fato, não podendo retroagir para atingir a hipótese em exame.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar à apelada às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo às vítimas Pedro Monteiro da Silva e Márcio de França Botelho e 02 (dois) salários mínimos aos familiares do ofendido Benedito Lopo e interdição do direito de frequentar locais onde se forneça bebida alcoólica pelo mesmo período, mais suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo quantum da pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes dos arts. 302, parágrafo único, inc. III, 303 c/c. 302, parágrafo único, inc. III e 309, todos do CTB c/c 70 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que condenou a apelada
ÉRIKA DO NASCIMENTO SEIXAS
às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo às vítimas Pedro Monteiro da Silva e Márcio de França Botelho e 02 (dois) salários mínimos aos familiares do ofendido Benedito Lopo e interdição do direito de frequentar locais onde se forneça bebida alcoólica pelo mesmo período, mais suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo
quantum
da pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes dos arts. 302, parágrafo único, inc. III, 303 c/c. 302, parágrafo único, inc. III e 309, todos do CTB c/c 70 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que houve equívoco na fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade, as circunstâncias do delito e o comportamento da vítima militam em desfavor da recorrida, conforme explicitado na sentença.

Alega ainda que o magistrado
a quo
deveria substituir a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art. 312-A do CTB.

Pede o provimento do apelo para aumentar a pena base e que haja a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 302 do CTB.

Em contrarrazões, a apelada defende o improvimento do recurso, tendo em vista que a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para exasperar a pena base.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 12/08/2012, na cidade de Maracanã, especificamente na Rodovia PA-127, a apelada conduzia, sem estar habilitada, seu veículo Fiat Palio quando atropelou e matou Benedito da Silva Lopo e lesionou Pedro Monteiro da Silva e Márcio de França Botelho, fugindo do local do delito sem prestar socorro às vítimas. Por isso, foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 302, parágrafo único, inc. III, 303 c/c. 302, parágrafo único, inc. III e 309, todos do CTB c/c 70 do CP.

DA EXASPERAÇÃO DA PENA

O apelante afirma que houve equívoco na fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade, as circunstâncias do delito e o comportamento da vítima militam em desfavor da recorrida, conforme explicitado na sentença.

Analisando o capítulo da sentença condenatória onde houve a apreciação dos vetores do art. 59 do CP (fls. 114), verifica-se que a culpabilidade militou em desfavor da apelada e pelo fato do juízo a quo ter afirmado que o comportamento das vítimas não contribuiu para a prática dos delitos, este vetor não pode ser considerado para exasperar a pena base.

Por outro lado, as circunstâncias do delito foram equivocadamente valoradas em desfavor da recorrida com o fundamento de que não prestou socorro às vítimas, pois tal situação atrai a incidência da causa de aumento de pena do art. 303, parágrafo único, inc. III, do CTB. Por isso, referido vetor deve ser considerado neutro.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que o único vetor que milita contra a recorrida é a culpabilidade, fixa-se a pena base em 2 (dois) anos e 03 (três) meses, uma vez que cada vetor judicial equivale a 03 (três) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividida pelo número de circunstâncias judicias do art. 59, que são 08 (oito).

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea ¿d¿), reconhecida na sentença, reduz-se a reprimenda em 03 (três) meses, totalizando 02 (dois) anos de reclusão. Inexistem agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do inc. III do parágrafo único do art. 302 do CTB, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 08 (oito) meses de detenção, perfazendo o
quantum definitivo
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, que foi estabelecido na sentença guerreada.

Havendo concurso formal de crimes, aumenta-se a pena do crime de homicídio culposo, por ser a mais grave, em 1/3 (um terço), ante o número de infrações cometidas, equivalentes a 10 (dez) meses de detenção, totalizando a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por igual período.

A pena privativa de liberdade fica substituída nos mesmos moldes previstos no édito condenatório, uma vez que o art. 312-A foi inserido no CTB pela Lei nº 13.281 em 04/05/2016, muito depois do fato, não podendo retroagir para atingir a hipótese em exame.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo ministerial para condenar a apelada ÉRIKA DO NASCIMENTO SEIXAS às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo às vítimas Pedro Monteiro da Silva e Márcio de França Botelho e 02 (dois) salários mínimos aos familiares do ofendido Benedito Lopo e interdição do direito de frequentar locais onde se forneça bebida alcoólica pelo mesmo período, mais suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo quantum da pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes dos arts. 302, parágrafo único, inc. III, 303 c/c. 302, parágrafo único, inc. III e 309, todos do CTB c/c 70 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator